Tribunal: TJBA
Processo: 8013774-65.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013774-65.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE LUIS DA SILVA BISPO Advogado(s): ACORDÃO NO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO AUTOR PARA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8013774-65.2022.8.05.0004, em que figura como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida JOSE LUIS DA SILVA BISPO . ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Presidente Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora